Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-52.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:

1007097-52.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ALMIR HEITOR DUARTE - CPF: 288.595.707-78 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, NEGOU PTOVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INTERESSE PÚBLICO NA COBRANÇA DE CRÉDITOS EXPRESSIVOS. DESNECESSIDADE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A tese fixada no Tema 1.184 do STF e as diretrizes da Resolução CNJ no 547/2024 destinam-se às execuções fiscais de baixo valor, fixando a legitimidade de sua extinção judicial quando ausente o interesse de agir da Fazenda Pública.

O crédito exequendo, no valor de R$ 11.923,49, supera o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelas referidas normas, não se submetendo às exigências ali previstas, como a obrigatoriedade de tentativa de conciliação e protesto do título.

Não há razão jurídica para exigir do ente público as medidas administrativas prévias previstas para créditos irrisórios, quando se trata de valor que revela efetivo interesse público, mediante processo executivo regularmente instruído.

A extinção da execução fiscal, nos moldes do artigo 485, IV, do CPC, somente se justifica na ausência de interesse de agir, o que não se verifica no caso concreto, dada a suficiência do título executivo.

Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo Interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALMIR HEITOR DUARTE contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, reformando a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC).

A sentença extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual, aplicando a tese firmada no Tema 1184/STF e a Resolução CNJ no 547/2024, que estabelecem requisitos para o ajuizamento de execuções fiscais.

Na decisão monocrática agravada, considerei que o valor da execução fiscal (R$ 11.923,49), por ser superior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução CNJ no 547/2024, afastaria a aplicação da tese do Tema 1184/STF, determinando o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: “A decisão monocrática incorreu em equívoco ao interpretar a tese firmada no Tema 1184/STF apenas pelo critério do valor do débito; 2 O Tema 1184/STF estabelece requisitos cumulativos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal, independentemente do valor, quais sejam: (i) prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e (ii) protesto do título ou justificativa para sua dispensa; O art. 2o e 3o da Resolução CNJ no 547/2024 exigem a prévia tentativa de conciliação/solução administrativa e o protesto do título como condições para o ajuizamento de todas as execuções fiscais, sem distinção de valor; O interesse processual da Fazenda Pública não decorre exclusivamente do valor do crédito executado, mas da demonstração de que foram adotadas medidas extrajudiciais prévias, em observância ao princípio da eficiência administrativa.”

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da decisão monocrática sob o argumento de que o valor do débito executado, por si só, justifica o prosseguimento da execução fiscal. Sustenta que a tese do Tema 1184/STF e a Resolução CNJ no 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00, uma vez que o interesse processual da Fazenda Pública decorre da presunção de legitimidade e exigibilidade da certidão de dívida ativa.

Contrarrazões. (id. 291893392)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Almir Heitor Duarte contra decisão monocrática proferida no id 281108391, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Rondonópolis para anular a sentença de 1o que havia extinguindo a execução fiscal com base na ausência de interesse de agir (art. 485, IV, do CPC), e determinou o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Em síntese, o agravante deseja o restabelecimento da sentença que extinguiu a execução fiscal, sustentando que o Município não teria observado as exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, como o protesto da CDA e a tentativa de solução administrativa prévia.

Portanto, ele pretende que a execução permaneça extinta, por ausência de interesse de agir da Fazenda Pública.

O agravo interno não comporta acolhimento.

A decisão do STF sobre o Tema 1.184, destacando-se o enfoque do precedente na extinção de execuções fiscais de valores inexpressivos, diante da sobrecarga do Judiciário e da busca por eficiência administrativa, o que não se aplica ao caso concreto de execução superior a R$ 10.000,00.

Vejamos:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:

(I) É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis; (II) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; (III) A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Com efeito, a
ratio decidendi
do Tema 1.184 está voltada à racionalização do aparato judicial, evitando a movimentação do Poder Judiciário para a persecução de créditos irrisórios, de baixa efetividade prática e alto custo institucional. Contudo, no caso concreto, trata-se de crédito no montante de R$ 11.923,49, valor que, embora não vultoso, supera o patamar mínimo estabelecido, justificando a continuidade da cobrança pela via executiva.

Não se pode exigir que as execuções fiscais de valor superior ao teto legal observem os mesmos requisitos restritivos fixados para execuções de pequeno valor, como a obrigatoriedade de tentativas de solução administrativa e protesto prévio do título, sob pena de inviabilizar a recuperação de créditos públicos mais significativos.

Há inegável interesse público na cobrança judicial de créditos tributários expressivos, sendo legítima a opção da Fazenda Pública pela via judicial direta, sobretudo quando o crédito está regularmente inscrito em dívida ativa e dotado de presunção de legitimidade e exigibilidade.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028756-44.2022.8.11.0003 AGRAVANTE: MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPPAGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS EMENTADIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE ALTO VALOR. APLICAÇÃO DE TEMA N. 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do ente público municipal para anular sentença que extinguiu execução fiscal com base no artigo 485, IV, do CPC, determinando o regular processamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se é aplicável a extinção da execução fiscal de alto valor (superior a R$ 10.000,00) por ausência de interesse processual, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024, que tratam da extinção de execuções fiscais de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor (irrisórios) por ausência de interesse de agir, sendo possível a adoção de medidas alternativas como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ, por sua vez, prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não houver movimentação útil ou localização de bens penhoráveis. Também autoriza a suspensão do processo por até 90 dias para localização de bens do devedor.

5. Na execução fiscal em questão, o valor da causa sempre foi superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Portanto, não se aplica o entendimento do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024, que se destinam a execuções fiscais de baixo valor.

6. O juízo de origem, ao aplicar o entendimento do STF e da Resolução CNJ de forma inadequada ao caso concreto, extinguiu indevidamente a execução fiscal. A decisão monocrática, ao reformar a sentença, corretamente determinou o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Não se aplica o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 a execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00, sendo legítima a continuidade da execução fiscal.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual é restrita às execuções de baixo valor, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ n. 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1184 do STF; TJMT, N.U. 1012573-32.2021.8.11.0003.

(N.U 1028756-44.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Portanto, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, já que em perfeita harmonia com os precedentes vinculantes e com a legislação aplicável.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO o Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão que deu provimento à apelação e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025